Tribunal: TJDFT
Processo: 0734333-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734333-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo da Costa Santos Neto e Flávia Rizzini de Andrade contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 166997043 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos ora agravantes em face de Rodrigo Bresler Antonello, processo n. 0720231-32.2023.8.07.0001, estabeleceu condição ao prosseguimento da execução, nos seguintes termos: Conquanto a parte credora tenha informado que a deserção do recurso interposto pela parte devedora, deve-se aguardar a comunicação pelo Eg. TJDFT a fim de convalidar a preclusão da decisão hostilizada e prosseguimento do feito. Aguardem-se por 10 (dez) dias. Decorrido o prazo sem a comunicação pela Colenda Turma, volvem os autos conclusos Em razões recursais (Id 50290691),os agravantes traçam breve síntese do histórico processual, aduzindo tratar-se de cumprimento de sentença que condenou o ora agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor atualizado de R$50.554,59 (cinquenta mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Contam ter sido deferida, na decisão de Id 162679366 do processo de referência, a penhora de 10% da verba salarial do executado para pagamento da dívida não adimplida voluntariamente. Afirmam ter o executado interposto o agravo de instrumento n. 0728209-63.2023.8.07.0000, que não foi conhecido em por deserção. Apontam comportamento contraditório do juízo a quo, que, após conferir às partes oportunidade para comprovar a concessão – ou não - do efeito suspensivo, determinou, de ofício, a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do recurso outrora interposto. Dizem presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requerem: A) Requer-se o deferimento liminar de efeito suspensivo ativo ao presente recurso com vistas a suspender a decisão de suspensão dos autos, determinando que o processo volte ao seu curso, com o cumprimento da penhora salarial e atos executivos dela decorrente. B) No mérito, requer-se seja provido o agravo de intrumento para determinar o prosseguimento da execução e dos atos expropriatórios já deferidos diante da inexistência de qualquer causa suspensiva. Preparo regular (Ids 50294784 e 50294801). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pelos agravantes em desfavor do agravado, no qual se busca a cobrança de dívida atualizada no montante R$ 50.554,59 (cinquenta mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Como se sabe, a obrigação líquida, certa e exigível materializada na sentença que aparelha o cumprimento de sentença, se processa no interesse dos agravantes como credores e exequentes, nos termos do art. 797 do CPC, porque eles, como titulares, estão resguardados pelo ordenamento jurídico para perseguirem que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofram prejuízo, enquanto a parte agravada, beneficiada pelo decurso do tempo, aumenta seu acervo de bens ao arrepio da obrigação inadimplida. Ainda, segundo o art. 789 do CPC, o “devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. No caso concreto, ciente da interposição do agravo de instrumento n. 0728209-63.2023.8.07.0000 contra a decisão que deferiu a penhora de percentual do salário de executado (Id 162679366 do processo de referência), o magistrado a quo, em juízo de retratação, manteve o teor de dito ato decisório, bem como determinou que se aguardasse a vinda de informação acerca da não concessão de efeito suspensivo para que o cumprimento da medida executiva. No mesmo pronunciamento, conferiu às partes oportunidade de comprovarem, no prazo de 10 dias, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 165441069 do processo de referência). Ao Id 167000617 do processo de referência, os exequentes acostaram aos autos cópia da decisão, proferida por esta relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento n. 0728209-63.2023.8.07.0000, interposto pelo executado, com fundamento na deserção. Não obstante, o magistrado a quo, na decisão de Id 166997043 do processo de referência, condicionou o prosseguimento da execução à comunicação deste e. Tribunal, no prazo de 10 dias, a fim de convalidar a preclusão da decisão agravada. Transcorrido o prazo supramencionado, o juízo de origem proferiu nova decisão (Id 168910901 do processo de referência), pela qual enfatizou que o prosseguimento da execução deve aguardar “o julgamento do recurso no 0728209-63.2023.8.07.0000, ou seja, a preclusão da decisão de ID 162679366”. Compulsando os autos n. 0728209-63.2023.8.07.0000, verifico ter sido proferida, por esta relatoria, decisão de não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo executado para combater o pronunciamento que deferiu a penhora de seu salário em razão da deserção (Id 49487745 dos autos n. 0728209-63.2023.8.07.0000). Contra referida decisão o executado interpôs agravo interno (Id 49996373 do processo n. 0728209-63.2023.8.07.0000), que aguarda julgamento. Pois bem. Rememoro brevemente a sucessão dos atos processuais a fim de demonstrar o evidente equívoco do magistrado de origem ao condicionar o prosseguimento da execução à preclusão do recurso n. 0728209-63.2023.8.07.0000. Primeiramente, porque, ao tomar conhecimento da interposição do recurso, o juízo a quo não se retratou da decisão que deferiu a penhora de parcela da remuneração do executado. Pelo contrário, manteve a decisão anterior (Id 165441069 do processo de referência). Outrossim, sequer foi analisado o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo executado em razões recursais, porquanto o agravo de instrumento não ultrapassou a barreira de admissibilidade em virtude da constatação de vício relacionado ao recolhimento do preparo recursal, não sanado pela parte no prazo que lhe foi oportunizado. Ademais, a interposição de agravo interno (Id 49996373 do processo n. 0728209-63.2023.8.07.0000) contra a decisão de não conhecimento não tem o condão de obstar o prosseguimento da execução, haja vista que referido recurso não é dotado de efeito suspensivo, sendo-lhe aplicado o regramento geral contido no art. 995, caput, do CPC, o qual prevê: “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. Desse modo, em análise perfunctória própria a esta fase do procedimento recursal, mister conceder a tutela de urgência postulada pela parte agravante para liminarmente “suspender a decisão de suspensão dos autos, determinando que o processo volte ao seu curso, com o cumprimento da penhora salarial e atos executivos dela decorrente”. A hipótese revela, por igual, a presença do requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, atenta contra o ordenamento jurídico processual civil e afronta a segurança legalmente reconhecida aos credores/exequentes o desarrazoado postergamento do andamento processual determinado pelo juízo de origem. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ativo ao recurso, com o que determino tenha regular prosseguimento a execução pelo implemento de atos necessários à efetivação da penhora de parcela do salário do executado, conforme determinado na decisão 162679366 do processo de referência. Afasto, de consequência, o comando estabelecido na decisão agravada de sobrestamento do procedimento executivo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0728209-63.2023.8.07.0000 Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora